Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-66.2021.8.11.0049
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-66.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — MUNICIPIO DE VILA RICA — FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPIM — PERÍODO DE 2008 A 2011 — EXIGÊNCIA LEGAL — ARTIGO 605 DA CLT — PUBLICAÇÃO — INVIABILIDADE DA COBRANÇA — ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES — RECURSO IMPROVIDO.

Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3) dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10) dias da data fixada para depósito bancário.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPIM
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Município de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não ter observado os requisitos previstos no artigo 605 da CLT, condenando a Recorrente em despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 84889966, pág.108 a 113).

Em suas razões recursais (id. id. 84889966, pág. 114 a 131), o Apelante sustenta ser devido o repasse no percentual de 15% (quinze por cento) das contribuições sindicais devidas a Federação, concernente a um dia de trabalho de cada servidor público municipal do mês de março dos anos de 2008 a 2011, bem como parcelas vencidas, com fulcro no art. 589 da CLT.

O Recorrido apresentou contrarrazões em id. 84889966, pág. 137 a 141, refutando os argumentos lançados no apelo, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, em id. 84889966, pág. 150 a 151.

Em acórdão proferido em id. 84889966, pág. 167 e seguintes, foi reconhecida a incompetência material da Justiça Estadual para julgamento da ação, com fulcro no art. 114, inciso III, da Constituição Federal, declinando a competência para a Vara do Trabalho de Confresa/MT.

Em decisão de id. 84889966, pág. 201/202, o douto Juízo da Vara do Trabalho de Confresa/MT, declinou competência, novamente, em prol da Justiça Comum Estadual.

Com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, este determinou remessa à este sodalício, considerando a ausência de deliberação quando ao mérito recursal (id. 84889970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo 2ª Vara da Comarca de Município de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não ter observado os requisitos previstos no artigo 605 da CLT, condenando a Recorrente em despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É do seguinte teor o dispositivo da sentença:

“Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inciial proposta pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT contra o município de Vila Rica/MT, conforme prevê o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

Para a cobrança da contribuição sindical, exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Nessa senda, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho,

em situação similar, decidiu:

“Insurge-se a recorrente contra a decisão regional que negou provimento ao seu recurso ordinário e determinou, de ofício, a extinção da ação nos termos do art. 267, VI, do CPC, sustentando que a extinção do processo gerou um enorme prejuízo para a recorrente, que teve tolhida a oportunidade de manifestar-se nos autos para esclarecer ou comprovar o cumprimento do artigo 605 da CLT, não lhe sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de uma decisão jurídica devidamente fundamentada. Apontou violação dos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, senão vejamos.

O eg. TRT entendeu ser a notificação do réu condição para que haja a constituição do crédito, de modo a se tornar exigível do contribuinte. Neste sentido, a Corte de origem, soberana na análise da prova, consignou expressamente "A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória" e "Por consequência, a falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo" (fls. 109). Destarte, decidiu pela extinção do processo nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. É o que se extrai da decisão de fl. 109:

"Nos termos do art. 605 da CLT "as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário.

A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória.

Por conseqüência, a sua falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo.

No presente caso, a confederação não demonstrou a regular publicação dos editais, devendo, portanto, ser extinta nos termos do art. 267, VI do CPC."

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, logrou aduzir novos fundamentos:

"No caso, as questões foram expressamente resolvidas pelo V. Acórdão. Com relação a abertura de prazo para a juntada de editais, não pode prosperar, visto que é obrigação da parte e não do Juiz instruir o processo com os documentos tidos como pressupostos da ação (art. 283 do CPC).

Ademais, na fase recursal não há como se abrir prazo para a juntada de documentos, visto que encerrada, já há tempo, a instrução processual.

Logo, não existe omissão no V. Acórdão proferido, como pretende demonstrar a embargante, porque constou as razões de decidir, bem como apreciou a tese esposada pelas partes, cabendo, então, à parte demonstrar que a interpretação adotada pelo Regional está incorreta, utilizando-se do recurso apropriado e dirigindo-se, para tanto, à instância adequada.

Destarte, a pretensão da embargante não encontra respaldo nas hipóteses elencadas no art. 535 do Código de Processo Civil, visto que não ficou configurada a existência de omissão, tampouco contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado." (fls. 124/125)

Nesse contexto, depreendo que as questões vergastadas restaram decididas em atenção ao quadro fático delimitado nos autos, demonstrando, com isto, ter a Corte Regional embasado fundamentadamente o seu posicionamento ao direito que entendeu ser aplicável à espécie.

Cumpre observar que há de se mostrar omissa a decisão, mesmo após a provocação da manifestação por intermédio de embargos declaratórios, para que reste demonstrada a negativa de prestação jurisdicional ensejadora do conhecimento do recurso de revista. Exegese do disposto no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há, pois, que se falar em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Por outro giro, não há que se falar em afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa) mostra-se como norma constitucional correspondente a princípio geral do nosso ordenamento jurídico, pelo que a violação aos preceitos invocados não será direta e literal como exige a alínea "c" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, em face da subjetividade que cerca o seu conceito.

No particular, já decidiu o STF:

"É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição é reflexa ou indireta, porquanto, a prevalecer o entendimento contrário, toda a alegação de negativa de vigência de lei ou até de má-interpretação desta passa a ser ofensa a princípios constitucionais genéricos como o da reserva legal, o do devido processo legal ou o da ampla defesa, tornando-se, assim, o recurso extraordinário - ao contrário do que pretende a Constituição - meio de ataque à aplicação da legislação infraconstitucional." (STF, Ag.-AI 146.611-2-RJ, Moreira Alves, Ac. 1ª T.).

Ademais, em nenhum momento foi negado ao demandado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Tanto que o caso vem sendo discutido nas diversas instâncias, onde tem recebido a efetiva prestação jurisdicional.

(TST, Segunda Turma, RR 125000-19.2006.5.15.0014, relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, julgamento em 28/4/2010).

Sobre a questão relativa à necessidade de publicação do edital, prevista no art. 605 da CLT, como condição para a validade da cobrança da contribuição sindical, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

[...] Há quem entenda que o art. 605 da CLT teria sido revogado pelo Decreto-Lei no 1.166/1971. Sustenta-se que o último teria regulado, por inteiro, a matéria relativa à contribuição sindical, nada prevendo a respeito da necessidade de publicação de editais. Não é esse o melhor entendimento. O Decreto-Lei no 1.166/1971 não fez referência, sequer implícita, ao art. 605 da CLT. Admitir-se a revogação tácita seria afrontar o princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública, bem como à segurança jurídica, que no direito tributário assume contornos específicos no princípio da não-surpresa. Assim, a teor do que preceitua a norma consolidada,
a publicação de editais deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical debatida
.

Sobre a matéria, destaco precedente desta Segunda Turma: [...]
Assim, ausente requisito que a lei reputa como indispensável à validade do lançamento, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança
. Não há razão, portanto, para a reforma do acórdão recorrido (STJ, Segunda Turma, REsp 816798/PR, relator Ministro Castro Meira, DJ 15/8/2006).” [sem negrito no original]

Nesse sentido, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o Apelante não demonstrou a publicação dos editais durante 03 dias, conforme se observa dos documentos que acompanham a inicial, procedendo a cobrança direta do Apelado.

Dessa forma, em relação aos créditos de os anos de 2008 a 2011, a sentença deve ser mantida na íntegra, visto que é evidente a inviabilidade da pretensão pela forma exposta, porque em contrário com o entendimento de tribunais superiores.

Por derradeiro, fica, desde já, esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022